Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-40.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003991-40.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CELILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 016.894.861-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LAIANA ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 028.945.821-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (EM CONTINUIDADE DELITIVA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO
– AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – DOLO CARACTERIZADO AINDA QUE O SUJEITO ATIVO NÃO TIVESSE INTENÇÃO DE PRATICAR O MAL PROMETIDO – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
– 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – AUSÊNCIA DE DOLO – DESCONHECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – INVIABILIDADE – PACIENTE COLOCADO EM PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRO PROCESSO DE AMEAÇA E DANOS CONTRA A MESMA VÍTIMA – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

– 3) INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA SOMENTE NO DELITO MAIS GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – VÁRIOS CRIMES DE AMEAÇAS E DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM BENEFÍCIO DA OFENDIDA – DELITOS AUTÔNOMOS –
APELO DESPROVIDO
.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, e a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro.

Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, no caso dos autos, o delito de ameaça, a palavra da vítima detem especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, servindo, pois, para condenação, mormente se

amparada em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Restou evidenciada a ciência do apelante quanto à existência de medidas protetivas deferidas em favor da vítima em outra ação penal, conforme certidão da Oficial de Justiça plantonista, dando conta de que teria intimado o apelante da decisão prolatada pelo Juízo. Assim, tinha ciência das medidas protetivas que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela, e que ele, mesmo ciente delas, descumpriu-as por diversas vezes.

Incabível o
afastamento da continuidade delitiva, d
iante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, especialmente pelas palavras da vítima, resta inconteste que o agente ameaçou a vítima, bem como descumpriu as medidas protetivas por diversas vezes.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1003991-40.2021.8.11.0004 que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de barra do Garças/MT,
Celilson Batista da Silva
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 147,
caput
, do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06, em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal), com a aplicação da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de ameaça
e de
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva
, em regime inicial aberto (id. 97990994).

Não se conformando com os termos da sentença,
Celilson Batista da Silva
, através da Defensoria Pública interpôs recursos de apelação (id. 97991003).

Em suas razões pleiteia: 1) a sua absolvição do delito de ameaça, com base na atipicidade da conduta, pois foi movido pelos efeitos da embriaguez; 2) absolvição do delito de descumprimento de medida protetiva pela ausência de dolo, eis que não tinha conhecimento das medias protetivas; subsidiariamente 3) readequação da dosimetria da pena imposta, no tocante a correta aplicação da continuidade delitiva, aumentando-se apenas a pena mais grave em 1/6 (um sexto) (id. 97991006).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (id. 97991011).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 100863960), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO CRIMINAL – Violência doméstica – Réu condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A, da Lei 11.340/2006) – Irresignação defensiva: Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Provas robustas comprovando a prática dos crimes pelo Apelante – Havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver o acusado por insuficiência probatória – Do pleito de absolvição pela ausência de dolo na conduta prevista no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 – Do alegado aumento de pena em decorrência da continuidade delitiva em face do delito mais grave – Impossibilidade – Delitos autônomos, praticados em tempo e espaço diferentes –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Celilson Batista da Silva
, contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.º 1003991-40.2021.8.11.0004 que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de barra do Garças/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 147,
caput
, do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06, em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal), com a aplicação da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de ameaça
e de
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva
, em regime inicial aberto (id. 97990994).

Nas razões recursais, em resumo, o apelante afirmou que não há elementos de prova que demonstrem que seja o autor do crime de ameaça, consoante descrito na exordial acusatória, tratando-se de atípica a conduta. Asseverando que inexiste provas e indícios de que tenha praticado o crime de ameaça no âmbito da lei 11.340/2206, objetivando a sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Noutro ponto, quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei 11.340/2006) alegou que não houve dolo em sua conduta, logo, necessário ser absolvido.

Por fim, subsidiariamente, aduziu que se faz imprescindível a adequação da reprimenda imposta, uma vez que o aumento de pena em decorrência a continuidade delitiva deve incidir somente em face do delito cuja pena é mais grave.

Assim, requereu a absolvição quanto ao delito de ameaça, por ser atípica a conduta; a absolvição do delito descumprimento de medidas protetivas, diante da ausência de dolo, assim como a correção da dosimetria da pena.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA

Postula a defesa do recorrente a absolvição em virtude da inexistência e fragilidade das provas para condenação.

Na a exordial acusatória que:

“... No dia 23 de março de 2.021, em horário não precisado, em via pública, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Celilson Batista da Silva, através de aparelho celular, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Laiana Almeida Oliveira, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 06 (seis) anos e à época dos fatos encontravam-se separados há 01 (um) ano.

Ressai do caderno informativo que, o denunciado, havia sido preso por ter descumprido medida protetiva, ter ameaçado e estuprado a ofendida e, após ter sido beneficiado com a prisão domiciliar por estar acometido por Covid-19, descumpriu as condições da prisão domiciliar, razão pela qual foi decretada sua prisão, entretanto, estando foragido, inconformado com o término do relacionamento, na data do fato, efetuou inúmeras ligações telefônicas para a ofendida tentando convencê-la de se encontrarem, ao que, como a ofendida recusou sua solicitação, o denunciado a ameaçou, dizendo que, caso fosse preso novamente, quando saísse da cadeia, as coisas não ficariam boas para ela.

Como a ofendida já temia o denunciado que havia a ameaçado de morte anteriormente e lhe estuprado, comunicou os fatos a autoridade policial e, no dia 28 de março de 2021, após o denunciado lhe ligar novamente, marcou um encontro com ele no Ginásio de Esportes do Bairro Santo Antônio, onde acabou sendo cumprido o mandado de prisão expedido contra ele, já que estava foragido.

Consta que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo, pelos crimes de ameaça e dano (dos quais não quis dar sequência ao inquérito policial), praticados, em tese, pelo denunciado (Código: 333176), que o afastava do lar de convivência, o proibia de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, além de frequentar a residência dela e o local de trabalho (decisão anexa).

Entretanto, o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra (certidão anexa), descumpriu decisão judicial que o proibia de entrar em contato com a ofendida, por várias vezes.

A ofendida representou criminalmente contra o indiciado pelo delito de ameaça.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o indiciado confirmou ter entrado em contato com a ofendida por algumas vezes e ter marcado um encontro com ela, negando, entretanto, que a tivesse ameaçado...”
(id 97990960).

Para a configuração do crime de previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Assim, o delito de ameaça se configura apenas com a promessa de causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, fazendo com que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções do agente, tratando-se de crime formal, e por isso, necessita somente que a ameaça seja proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se consumar.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in

Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870)
.

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, para registrar boletim de ocorrência.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id. 97990952), relatório policial (id. 97990955), bem como pela prova oral produzida nos autos.

No tocante a autoria do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

A vítima Laiana Almeida Oliveira, na fase investigativa, confirmou que na data dos fatos o réu reiteradamente lhe fez ligações telefônicas, relatando inclusive receio de sua integridade física e de seus familiares, razão pela qual possui efetivo temor do réu. Afirma que sua agressividade decorre do consumo de bebidas alcóolicas, vejamos:

“[...] QUE no dia 23/03/2021, Celilson começou a efetuar ligações telefônicas para a declarante, querendo encontros amorosos às escondidas, pois segundo ele havia tomado conhecimento do mandado de prisão preventiva e tinha medo de voltar para a cadeia novamente; QUE, por várias vezes, o suspeito ao tentar marcar encontros com a declarante, aproveitou para ameaçá-la, caso a comunicante fosse ao encontro dele levando policiais, pois se ele fosse preso ao sair da cadeia as coisas não ficaria boa para a comunicante; QUE, informa a declarante que, em razão das ameaças, ficou com medo do suspeito lhe fazer algum mal, então procurou ajuda da Delegacia, quando, marcou com o suspeito um encontro no dia 28/03/2021, por volta das 20:00 horas, no ginásio de esporte do bairro Santo Antônio, nesta cidade, onde o suspeito foi preso por policias da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher. [...]”
(id. 97990956, p. 11/12).

Em Juízo, ratificou as declarações anteriormente prestadas, sintetizando que após o apelante ter sido beneficiado com a prisão domiciliar, eis que, estava preso por ter descumprido medida protetiva, ter ameaçado e a estuprado, ele partiu em fuga e passou a lhe telefonar por inúmeras vezes; que nestas ligações ele proferia diversas ameaças, dizia que não ficaria bom para ela, caso não fosse encontrar com ele ou que contasse para a polícia os telefonemas dele; que recebeu mais de dez ligações do acusado; que na outra ação penal em que o acusado foi condenado recebeu mais de cem ameaças através de ligações; que o acusado nunca deixou de a ameaçar, somente cessando no período em que ficou preso; que no dia em que o acusado foi preso, ele ligou para ela, então como ele queria vê-la de qualquer forma foi ao seu encontro, vejamos:

“(...) Foi devido muitas ligações, e eu, como sempre, com medo, como tenho até hoje, eu acho que esse medo eu vou carregar pro resto da vida. Então assim, ligações, falando que se eu não fosse encontrar com ele e se eu não voltasse, que não ia ser bom, que não ia ficar bom pra mim... Era muita ameaça, questão de ligação e essas coisas... Em uma ligação até, ele falou bem assim, que se eu não fosse encontrar com ele ou se eu não voltasse com ele, ou se eu falasse alguma coisa, não ia ficar bom pra mim, não ia ser bom pra mim.”.
(
sic
)

O apelante, em Juízo, relatou que realmente ligou para a vítima diversas vezes, mas que não tinha conhecimento de que tal ato era uma infração, pois disse que não sabia que existia medidas protetivas em seu desfavor. Negou ter ameaçado a vítima, aduzindo que quando dizia que
“as coisas ficariam ruins, estava falando da própria vida”
.

Emerge dos autos que a vítima relatou ter recebido diversas ligações do réu após ele ter sido beneficiado com prisão domiciliar em razão de ter se contaminado com o coronavírus dentro da unidade prisional. Que o réu estaria tentando ter encontros amorosos com a vítima e que a ameaçava dizendo que as coisas não ficariam boas para ela caso ela não o encontrasse. Que as ligações só cessaram no dia 28 de março de 2021, com nova prisão do réu.

Cumpre destacar que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima constitui relevante elemento de prova, suficiente para embasar um juízo de reprovação, eis que a exclusiva vontade da lesada é a de apontar o verdadeiro autor da ação delituosa que sofreu. E no presente caso, não há nos autos qualquer elemento de prova que afaste a credibilidade das declarações da ofendida.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.
(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia.

Igualmente, percebe-se que a negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório colhido, uma vez que a vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida prestou declarações claras e harmônicas sobre o ocorrido.

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim,
não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar as condutas ilícitas do acusado, que se amoldam perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

DA ABSOLVIÇÃO DO DEITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Noutro ponto, o apelante objetiva absolvição do delito de descumprimento de medida protetiva ante a ausência do dolo no descumprimento das medidas protetivas, pois não tinha conhecimento das mencionadas medidas.

Entretanto, na fase policial o apelante confessou ter ciência das medidas protetivas vigentes contra si e em favor da vítima, dizendo
“Que relata que mesmo com medidas protetivas a sua ex-companheira ainda conversa. Inclusive marcava encontros escondidos e acabávamos nos encontrando”
.

Por outro lado, restou evidenciada a ciência do apelante quanto à existência de medidas protetivas outrora deferidas em favor da vítima nos autos Código 333176, conforme certidão da Oficial de Justiça plantonista, dando conta de que teria intimado o apelante da decisão prolatada por este Juízo.

Desta forma, narra os autos que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, quanto ao crime de ameaça e dano (dos quais não quis dar sequência ao inquérito policial), praticado pelo recorrente (autos código nº 333176), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela, e que ele, mesmo ciente delas, descumpriu, demonstrando excessiva possessividade e obsessão pela vítima, além do que, frisa-se que as referidas medidas protetivas se encontram em plena vigência.

Neste sentido, tem-se as declarações da vítima Laiana Almeida Oliveira, que afirmou, em juízo, que após o apelante ter sido beneficiado com a prisão domiciliar, eis que, estava preso por ter descumprido medida protetiva, ter ameaçado e a estuprado, ele partiu em fuga e passou a lhe telefonar por inúmeras vezes; que nestas ligações ele proferia diversas ameaças, dizia que não ficaria bom para ela, caso não fosse encontrar com ele ou que contasse para a polícia os telefonemas dele; que recebeu mais de dez ligações do acusado; que na outra ação penal em que o acusado foi condenado recebeu mais de cem ameaças através de ligações; que o acusado nunca deixou de a ameaçar, somente cessando no período em que ficou preso. (id. 97990984)

Portanto, o apelante cometeu, no âmbito da relação íntima de afeto, tanto o crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal) como o delito de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006) contra sua ex-companheira, no âmbito familiar, cuja repressão é objetivada pela Lei n° 11.340/06, nos termos de seus artigos 5º, inciso III e 7º, incisos I e II, razão pela qual a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos, por ser irretocável.

DOSIMETRIA

Subsidiariamente, o apelante requereu que o aumento da pena decorrente da continuidade delitiva incida somente sobre o delito mais grave. Afirmou que o magistrado, incidiu em erro ao aumentar a pena para ambos delitos dos quais o recorrente foi condenado, em face da continuidade delitiva.

Vejamos o trecho da decisão combatida:

“[...] Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento relativa ao CRIME CONTINUADO, nos termos do art. 71 do CP, razão pela qual majoro a pena de ambos os delitos em 1/6, ou seja, fixando-as em 2meses e 10 dias e 5 meses e 25 dias de detenção, para cada um, respectivamente. [...]
(id. 97990994)

Contudo, agiu com acerto o magistrado ao exasperar a pena, haja vista que ambos delitos são delitos autônomos, praticados em tempo e espaço diferentes, tratando-se de concurso pela continuidade delitiva perpetrada em cada delito, praticado por várias vezes, razão pela qual deve ser mantido o aumento da pena em razão da continuidade delitiva em cada delito, os quais foram praticados em concurso material.

Portanto, deve ser mantido o aumento da pena em razão da continuidade delitiva em cada delito, eis que restou demonstrado que o apelante ameaçou por diversas vezes a vítima, bem como reiteradamente descumpriu a medida protetiva imposta em favor da vítima.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Celilson Batista da Silva
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022